Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-82.2010.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000493-82.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO CESAR TURA - CPF: 344.477.331-53 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento que homologou laudo pericial, apurou crédito em favor do exequente, reconheceu a observância dos parâmetros definidos no título executivo judicial e determinou o prosseguimento da fase executiva.

2.

O apelante sustenta que a liquidação extrapolou os limites da coisa julgada ao adotar correção monetária pelo INPC, juros de mora desde a citação e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. Requer a adequação dos cálculos e a revisão dos encargos fixados.

3.

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por entender que o pronunciamento recorrido possui natureza interlocutória. No mérito, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a perícia observou o título executivo e de que houve preclusão das impugnações formuladas pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que encerra a fase de liquidação de sentença por arbitramento é impugnável por apelação; e (ii) saber se o laudo pericial homologado extrapolou os limites do título executivo judicial quanto à correção monetária, aos juros de mora e aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento recorrido possui natureza de sentença, pois encerrou a fase de liquidação de sentença, definiu o
quantum debeatur
e exauriu atividade jurisdicional autônoma. É cabível, portanto, o recurso de apelação.

4.

A liquidação de sentença destina-se exclusivamente à apuração do valor devido, sendo vedada a rediscussão de matérias já alcançadas pela coisa julgada.

5.

O laudo pericial observou os parâmetros definidos no título executivo judicial, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora nos moldes expressamente estabelecidos na decisão transitada em julgado.

6.

O apelante não demonstrou erro concreto nos cálculos homologados, limitando-se a alegações genéricas de extrapolação dos limites do título executivo.

7.

Os honorários advocatícios não foram fixados na fase de liquidação. A sentença apenas observou o percentual de 15% já estabelecido no título executivo judicial, sem inovação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que homologa laudo pericial e encerra a fase de liquidação de sentença possui natureza de sentença e é impugnável por apelação. 2. Não há extrapolação dos limites do título executivo quando a perícia observa os critérios expressamente fixados na decisão transitada em julgado. 3. É inviável a reforma da liquidação sem demonstração concreta de erro nos cálculos homologados. 4. Não há inovação da condenação quando a sentença apenas observa honorários advocatícios previamente fixados no título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509 e 510.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento oriunda da Ação de Repetição de Indébito n.º 0000493-82.2010.8.11.0021, que homologou o laudo pericial, apurou crédito em favor de Angelo Cesar Tura no valor de R$ 200.734,39, fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação e determinou a conversão da liquidação em cumprimento de sentença por quantia certa.

Sustenta, em síntese, que a liquidação deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, afirmando que A utilização do INPC para correção monetária e a incidência de juros de mora desde a citação sem configurariam ampliação indevida da condenação. Assevera, ainda, que a liquidação não observou individualmente as particularidades de cada cédula rural e que a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação deve ser revista. Ao final, requer o provimento do recurso para adequação da liquidação aos limites do título executivo e redução dos encargos fixados.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo incabível a interposição de apelação. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a ocorrência de preclusão quanto às insurgências do banco em razão da intempestividade de sua manifestação acerca do laudo pericial, a observância dos parâmetros definidos no título executivo judicial e a correção da incidência dos honorários advocatícios fixados no acórdão transitado em julgado. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - PRELIMINAR - Não conhecimento do recurso

Em contrarrazões, o apelado sustenta o não conhecimento da apelação, ao argumento de que o pronunciamento recorrido possui natureza interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento.

Contudo, verifica-se que o pronunciamento recorrido foi expressamente denominado de sentença, ocasião em que o Juízo de origem homologou o laudo pericial produzido na liquidação por arbitramento, definiu o valor do crédito reconhecido em favor do exequente, fixou os honorários advocatícios incidentes sobre a condenação e declarou superada a fase de liquidação do julgado, determinando o levantamento dos valores depositados.

Não se trata, portanto, de mera decisão incidental proferida no curso do procedimento executivo, mas de pronunciamento que resolveu a fase de liquidação de sentença, encerrando atividade jurisdicional autônoma destinada à definição do
quantum debeatur
.

II - MÉRITO

Sustenta o apelante que a liquidação extrapolou os limites do título executivo judicial, apontando a utilização do INPC como índice de correção monetária e incidência de juros de mora desde a citação e consideração de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

A liquidação de sentença destina-se exclusivamente à apuração do valor devido, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada.

No caso, foi realizada perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
referente às diferenças dos Planos Verão e Collor, com base nas Cédulas de Crédito Rural n° 88/00168-7, 88/00479-1, 88/00522-4, 88/00798-7 e 88/00799-5, tendo o
expert
concluído pela existência de crédito em favor do exequente no valor de R$ 200.734,39.

O perito realizou a atualização dos valores em conformidade com o título executivo, que determinou a correção monetária pelo INPC desde abril/1990, bem como juros de mora desde a citação na ação de conhecimento.

O laudo foi homologado pelo Juízo de origem após regular observância do contraditório, tendo o executado concordado expressamente com a metodologia adotada (ID 365101352).

Embora o apelante alegue extrapolação dos limites do título executivo, não indica qualquer erro concreto nos cálculos homologados, limitando-se a formular insurgência genérica de suposta violação aos limites do título executivo.

Ademais, a sentença consignou expressamente que os valores apurados observam os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, inexistindo elemento capaz de infirmar tal conclusão.

Quanto aos honorários advocatícios, igualmente não procede a irresignação. A sentença recorrida não arbitrou honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, mas apenas observou o percentual de 15% já fixado no título executivo judicial, não havendo qualquer inovação ou ampliação da condenação.

Desse modo, ausente demonstração de erro na perícia ou de afronta aos limites da coisa julgada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026